Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, negou a pretensão da executada de ver remetido o processo para o juízo onde se processa sua recuperação judicial. Diz que todos os créditos, ainda que extraconcursais, devem ser submetidos ao juízo universal da recuperação. Pede efeito suspensivo. É a suma da pretensão recursal. A um primeiro e provisório exame tenho por manter a R. Decisão agravada. É certo que os créditos ditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do juízo recuperacional. Sucede que ‘in casu’ se cuida de pagamento de taxas condominiais, de natureza ‘propter rem’, agregando-se à coisa que gerou a obrigação. Em tal caso, o controle do juízo recuperacional se dá por meio de comunicação dos atos expropriatórios, e não por suspensão do processo ou remessa do feito ao juízo universal. Assim, conquanto se trate de tema sujeito a melhor exame em discussão no Colegiado, afigura-se-me acertado manter a Decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 07/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator